Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-59.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000216-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILSON GELLER - CPF: 757.986.119-49 (APELANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RENATO FRANCISCO KREMER - CPF: 602.874.039-04 (APELADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (APELADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (APELANTE), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (APELADO), VILSON GELLER - CPF: 757.986.119-49 (APELADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O PRIMEIRO RECURSO E PROVEU O SEGUNDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGANTE QUE DEU CAUSA À PENHORA, ANTE A AUSÊNCIA DE REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE DE A EXEQUENTE TER CIÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA PELA CREDORA – SÚMULA Nº 303 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – ÔNUS A SER SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELO EMBARGANTE –
1º APELO - NÃO CONHECIDO, FACE À DESERÇÃO
–
2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Demonstrado que o embargante deu causa à constrição indevida sobre o imóvel por não proceder ao registro do título e, diante da ausência de resistência da parte ré em manter a penhora sobre o bem, deve o embargante arcar com as despesas processuais, a despeito da perda superveniente do objeto da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
VILSON GELLER e
KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

visando reformar a sentença una proferida pelo Juízo da Vara 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou com resolução de mérito as Ações de Embargos de Terceiros e Execução de nº 0045441-39.2016 e 0000216-59.2017, com fundamento no artigo 487-III, “a”, com reconhecimento do pedido pela desistência da penhora em relação ao imóvel urbano, sala comercial, sala 01 e sala 02, situado na Avenida Paraná, nº 1550, 1º andar, bloco 1, ambos registrados na matrícula 0812, atual 13.633. Por força da sucumbência, condenou ambas as partes nas custas e despesas processuais “pro-rata”, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado. (Id. 147404657 - pg. 04).

Em suas razões, de Id. 147404661, o primeiro recorrente VILSON GELLER requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária. Em seguida, pleiteia a reforma da sentença para que o ônus sucumbencial seja imputado de forma exclusiva aos embargados.

Refere, quanto ao ponto, que houve pretensão resistida, uma vez que o demandado Banco da Amazônia ofereceu contestação questionando o mérito dos embargos de terceiro, opondo-se a sua procedência. Menciona que a demanda foi julgada improcedente em um primeiro momento, fato que levou o ora apelante a interpor recurso que anulou a sentença judicial e determinou o retorno dos autos para a perfectibilização da instrução probatória, mas diante da desistência da penhora, houve a perda do objeto da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam redistribuídos os ônus da sucumbência, condenando a apelada no pagamento de honorários advocatícios a seu favor.

A segunda apelante, KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, por sua vez, ao Id. 147404664, pugna pela reforma da sentença para julgar extinta a ação (art. 485, VI, do CPC), pela perda superveniente do objeto, com a condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Subsidiariamente, requer a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a aferição de sua exclusiva culpa na penhora do imóvel.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 147404673, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do primeiro apelo.

Ao Id. 153759680, foi determinada a associação dos recursos de Apelações Cíveis de nº 0000216 59.2017.8.11.004 e de nº 0045441-39.2016.8.11.0041, também distribuída à esta relatoria, para apreciação e julgamento em conjunto.

O pedido de assistência judiciária formulado por VILSON GELLER foi indeferido e não foi recolhido o preparo, conforme certidão de Id. 166166669.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Primeiro apelo - Deserção)

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, foi oportunizado ao primeiro apelante VILSON GELLER o pagamento das custas processuais e este deixou transcorrer o prazo
in albis,
conforme certidão de Id. 166166669.

Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1º, ambos do CPC, que rezam:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

[...]

§ 1º
Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas
e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”.
(destaquei).

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.”
(TJMT. RAC nº 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).”
(TJMT. RAC nº 81040/2015, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do primeiro apelo.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO (Segundo apelo)

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que o primeiro apelante, Vilson Geller, ingressou com a presente Ação Embargos de Terceiro contra Banco da Amazônia S/A; Renato Francisco Kremer; Atlas Agroindustrial Ltda. e Armando Fernandes Moro, distribuído por dependência da Ação de Execução nº 0036599-12.2012.8.11.0041 e alegou, em síntese, que adquiriu em 07/04/2004, do Sr. Sérgio Rodrigues de Araújo e da Sra. Jaqueline Lussani os seguintes bens: imóvel urbano, sala comercial, sala 01 e sala 02, situado na Avenida Paraná, nº 1550, 1º andar, bloco 1, ambos registrados na matrícula 0812, atual 13.633.

Informou que o imóvel estava em nome do embargado Sr. Renato Kremer e o vendedor (Sérgio Rodrigues de Araújo) o tinha adquirido em 23/03/2000 de Sra. Jaqueline Lussani. Afirmou que o imóvel não foi averbado junto à Matrícula do imóvel de nº 13.633, mas faz parte de conjunto habitacional. Aduziu que foi surpreendido com a informação da penhora do imóvel.

No mérito, sustentou a legitimidade do possuidor para a interposição dos embargos de terceiros já havia negociado o imóvel há mais de 12 (doze) anos e a ação executiva foi ajuizada somente no ano de 2012. Asseverou que muito embora a venda não tenha sido registrada, o imóvel foi objeto de compra e venda e a embargante está na posse do imóvel.

Discorreu sobre a aquisição da área pela embargante antes da ocorrência da penhora e a necessidade de sua destituição, uma vez que na época da compra do imóvel não existia registro de constrição judicial na matrícula e a ação executiva associada sequer havia sido distribuída.

Destacou que o oficial de justiça ao penhorar o terreno indicado para penhora certificou a existência de condomínio, composto por diversas unidades edificadas em dois blocos e que se encontrava na posse de terceiros. Postulou pela concessão de tutela antecipada para a manutenção da posse do imóvel, além da suspensão da execução em relação ao bem penhorado. Rogou pela procedência da ação.

Em ambos processos foi deferida a liminar pleiteada para manter a posse do imóvel à embargante, bem como a suspensão dos atos expropriatórios do processo executivo.

Por seu turno, os embargados/apelados Atlas Agroindustrial Ltda e Armando Fernandes Moro apresentaram contestação e fizeram um breve escorço fático e afirmaram sobre a tempestividade da defesa. Requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Defenderam a ilegitimidade passiva sob o argumento que não indicaram o bem para o ato de constrição. Rogaram pela extinção da ação.

O embargado/apelado Banco da Amazônia S/A, arguiu a ausência dos documentos pessoais do embargante como CPF, cédula de identidade ou comprovante de endereço, no termo do art. 319 do CPC e fez uma síntese dos fatos do autor.

No mérito, informou que o embargante adquiriu o imóvel do Sr. Sérgio Rodrigues de Araújo em 2004 sem o devido registro imobiliário. Que a cadeia de possuidores está quebrada. Aduziu que o imóvel adquirido anteriormente à penhora é nulo diante do registro efetuado 90 (noventa) dias após a venda. Atestou que o imóvel encontra-se registrado em nome do devedor/ avalista Renato Francisco Kremer e apesar da súmula 84 do STJ, o embargante é obrigado a provar o direito que diz deter.

Suscitou a ausência de suporte legítimo capaz de albergar a defesa da posse já que o contrato de compra e venda sem registro perde a validade diante da escritura registrada. Afirmou a ausência de prova robusta para comprovar a posse. Sustentou que mesmo o embargante tenha relacionado seu imóvel em sua declaração de imposto de renda, é apenas indício de sua propriedade incapaz de suplantar o registro imobiliário.

Requereu a condenação do embargante nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios Rogou pela improcedência da ação.

O embargante apresentou réplica às contestações ratificando os termos da inicial.

Por sua vez, o embargado/apelado Renato Francisco Kremer foi devidamente citado e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta conforme certidão de Id. 54673483.

Foi exarada sentença de improcedência no Processo n. 216-59.2017, a qual foi desconstituída para determinar a instrução probatória; e sentença extintiva por inércia do autor no Processo n. 45441-39.2016, a qual foi em grau de recurso cassada.

Em ambos processos foi designada audiência, contudo, fora cancelada em face da desistência das partes quanto à penhora do bem objeto da demanda, qual seja, imóvel de Matrícula 13.633, antiga 812.

Houve a cessão dos créditos do embargado BANCO DA AMAZÔNIA em favor de KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS, sendo formulado e deferido o pedido de sucessão processual como se denota do Id. 148107675 e Id. 147404193, cuja alteração foi determinada no Id 147404196.

Por fim, a KRIPTA postulou pela extinção do feito com a condenação do embargante em honorários e custas processuais. O embargante Vilson Geller se manifestou, salientando que em face da desistência da penhora, a extinção do feito por perda de objeto é a medida de rigor, com a condenação dos embargados em honorários advocatícios.

O Magistrado
a quo
, em sentença una, extinguiu com resolução de mérito os Embargos de Terceiros de nº 0045441-39.2016 e a Execução de nº 0000216-59.2017, com fundamento no artigo 487-III, “a”, com reconhecimento do pedido pela desistência da penhora em relação ao imóvel urbano, sala comercial, sala 01 e sala 02, situado na Avenida Paraná, nº 1550, 1º andar, bloco 1, ambos registrados na matrícula 0812, atual 13.633.

Por força da sucumbência, condenou ambas as partes nas custas e despesas processuais “pro-rata”, devendo cada qual arcar com os honorários de seu advogado, utilizando-se da seguinte fundamentação,
in verbis
:

“Analisando os autos verifica-se que a questão posta na inicial dispensa maiores delongas.

Salienta-se que houve a desistência quanto ao bem objeto das ações: imóvel urbano, sala comercial, sala 01 e sala 02, situado na Avenida Paraná, nº 1550, 1º andar, bloco 1, ambos registrados na matrícula 0812, atual 13.633. Com a desistência das salas penhoradas anuídas pelas partes, ocorreu o reconhecimento do pedido de que a parte Embargante possui a posse dos bens, da presente demanda nos autos da execução.

Não se trata de perda de objeto, mas sim, de reconhecimento do pedido inicial, pois no momento que o credor desiste da penhora, reputa-se que ao Embargante o atendimento da pretensão.

De outra banda, se a parte Embargante tivesse registrado o bem, por certo não teria ocorrido tal equívoco na penhora de bens ditados na inicial, não cabendo sucumbência a parte requerida.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo com Resolução de Mérito as Ações de Embargos de Terceiros ns. 45441-39.2016 e 216-59.2017, com fundamento no artigo 487-III, “a”, com reconhecimento do pedido, pela desistência da penhora em relação ao imóvel urbano, sala comercial, sala 01 e sala 02, situado na Avenida Paraná, nº 1550, 1º andar, bloco 1, ambos registrados na matrícula 0812, atual 13.633. Expeça-se o necessário.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Inconformada, a segunda apelante pugna pela reforma da sentença para julgar extinta a ação (art. 485, VI, do CPC), pela perda superveniente do objeto, com a condenação do embargante/apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no percentual entre 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda.

Pois bem.

O enunciado da Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em observância ao princípio da causalidade, “
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou acerca da distribuição do ônus da sucumbência em embargos de terceiro:
"Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio. [...] Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
(STJ. RECURSO REPETITIVO. REsp 1452840 / SP. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. PRIMEIRA SEÇÃO. Julgado em 14/09/2016. DJe 05/10/2016 grifo nosso).

Assim, é inadmissível atribuir a sucumbência ao credor quando for indicado imóvel objeto de contrato de compra e venda não registrado, isto porque a constrição decorreu da desídia do terceiro adquirente em não promover o registro, salvo se o credor insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, não sendo este o caso dos autos.

Desse modo, demonstrado que o embargante, ora apelado, deu causa à constrição indevida sobre o imóvel por não proceder ao registro do imóvel e, diante da ausência de resistência da ré em manter a penhora sobre o bem, deve o embargante arcar com as despesas processuais, a despeito da perda superveniente do objeto da demanda.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de Título Extrajudicial. Desistência homologada. Inconformismo do Exequente quanto a verba honorária não fixada. Acolhimento. Extinção cabível por diverso fundamento. Incidência do teor do Artigo 924, II, da Legislação Processual. Perda superveniente de objeto. Princípio da causalidade e da sucumbência. Executados deram causa ao ajuizamento da Ação. Arbitramento dos honorários advocatícios ao Patrono da Exequente. Possibilidade. Incidência do teor do Artigo 85, § 10 do Código de Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1053103-71.2015.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/01/2023; Data de Registro: 16/01/2023).

Com efeito, o segundo apelo deve ser provido para impor o ônus sucumbencial ao embargante, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do primeiro apelo e
DOU PROVIMENTO
ao segundo apelo para condenar o embargante VILSON GELLER ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023